Tribunal: TJMT
Processo: 1003873-87.2020.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003873-87.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO ALCANTARA LIMA - CPF: 033.599.769-40 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRIDO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0001-07 (RECORRIDO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003873-87.2020.8.11.0040

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT

Recorrente(s):
BRF S.A.

Recorrido(s):
MARCELO APARECIDO ALCANTARA LIMA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem de pauta:
48

EMENTA

Vid
e Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA VALE PEDÁGIO PLEITO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO PREVISTO EM LEI INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO NÃO COMPROVADO INDENIZAÇÃO DEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

1.
Na hipótese apresentada nos autos, o Reclamante pleiteia o cumprimento de obrigações prevista na lei de regência decorrentes da ausência de pagamento de vale-pedágio, obrigatório no transporte de carga que teve como destinatária a Recorrida.

2.
O Recurso Inominado interposto pela parte Reclamada, ora Recorrente, se deu em face de sentença proferida em ação de cobrança que determinou o pagamento de vale pedágio e a indenização pelo descumprimento dos preceitos do artigo 8º, da Lei n. 10.209 de 2001, a denominada “dobra do frete”, pela ausência do pagamento do pedágio. A Lei n. 10.209/2001, denominada como Lei do Vale-Pedágio, sofreu recentes e relevantes alterações instituídas pela Lei 14.229, de 21.10.2021. Um dos aspectos mais problemáticos, amplamente discutido na jurisprudência, e até mesmo por meio do julgamento da ADIn 6.031, proposta pela Confederação Nacional da Indústria, é a multa denominada “dobro do frete”, o qual assentou a constitucionalidade da indenização.

3. A Lei 14.206/2021, estabelece que o vale-pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador contratado para o serviço de transporte pelo embarcador ou equiparado, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem ao destino e a comprovação da antecipação a que se refere ao caput deste artigo deverá ser consignada no DT-E.

4.
Suscita a Recorrente preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento que não entabulou contrato ou subcontrato com a Recorrida, o que afastaria sua responsabilidade, pois a empresa contratante é a Ômega Transportes Rodoviário LTDA. Afirma que a reponsabilidade pelo pagamento do valor de pedágio é da empresa que subcontratou o transporte, que não possui qualquer ingerência no contrato firmado entre a Transportadora e o motorista, sendo tão somente a destinatária da carga.

5. Com efeito, foi assertivo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Recorrida, pois, aponto a responsabilidade solidária a teor do artigo 5ª-A, § 2o da Lei 11.442/07
[1]
.

6. Nesse sentido colaciono recente decisão da Primeira Turma Recursal Temporária do Estado do Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DA IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO REVISTA EM LEI. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1023800-19.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

7. Portanto, ratifico a rejeição da preliminar de ilegitimidade como decido pelo juiz de 1° grau.

8.
Ressalto que quanto à parte Ômega Transportes Rodoviário Ltda, foi excluída do polo passivo da demanda, atendendo a pedido de homologação de desistência feito pela Recorrida. Permaneceu no polo passivo, somente a Recorrente BRF S.A.

9.
No mérito, como dito, a hipótese aventada nos autos é regulamentada pela Lei n. 10.209/2001, que instituiu o vale-pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e estabeleceu no art. 1, § 1º
[2]
, que o pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

10. Considera-se embarcador, conforme dicção do § 2º do art. 1º
[3]
, o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

11. Equipara-se ao embarcador “I
- o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;
II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo (artigo 1°, § 3º, incisos I e II
[4]
) da mesma Lei.

12. É oportuno mencionar que a Resolução n. 2.885/2008 da Agência Nacional de Transporte Terrestre - ANTT, esclarece no artigo 6°
[5]
, o conceito de embarcador para fins de pagamento do vale-pedágio. Abrange o proprietário originário da carga contratante do serviço de transporte rodoviário de cargas e no § 1º também equipara, ao embarcador o contratante do serviço de transporte rodoviário de cargas, que não seja o proprietário originário da carga ou a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte rodoviário de carga. Ainda no § 2º considera contratante do transporte rodoviário de cargas, o responsável pelo pagamento do frete, seja na origem ou no destino do percurso contratado, o que se aplica no caso.

13. Analisando os documentos dos autos, verifica-se que a Carta de Frete, anexa à petição inicial, indica como destinatário da carga a Recorrente BRF S.A (Id. n.
78091470
), inclusive, este fato não foi refutado pela Recorrente.

14. Apesar de negar qualquer relação jurídica com a Recorrida, deixou de trazer aos autos documento comprobatório de que efetuou o pagamento do vale pedágio, o que se esforçou sim, em negar sua responsabilidade sobre a cobrança.

15. É sabido por todos que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos dos incisos I e II, respectivamente, do Art. 373 do Código de Processo Civil.

16. Logo, é inconteste a responsabilidade da Recorrente pelo pagamento do vale-pedágio.

17. No caso a Recorrida juntou aos autos prova de que realizou transporte de carga, tendo como destinatário a Recorrente, inclusive, fato incontroverso, cujo documento comprobatório aponta a ausência de aditamento do vale-pedágio.

18. Assim tendo sido o assunto decidido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – VALE-PEDÁGIO – APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 10.209/2001-MULTA PREVISTA E DEVIDA – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA REFORMADA PARA PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Reclamante logrou êxito em comprovar que foi o transportador da carga, tendo seu nome constando do DACTE acostado na inicial.

A parte Recorrida não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe.

Não restou demonstrado nos autos o pagamento do valor do pedágio, incidindo, portanto, a penalidade do art. 8° da Lei 10209/01, que impõe o pagamento em dobro do valor do frete, bem como, o valor do frete em si mesmo.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000839-36.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

19. Com efeito, forçoso reconhecer a ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da Recorrente e, via de consequência, o dever de restituir os valores dispendido pelo motorista para o pagamento dos pedágios, bem como a respectiva multa prevista no art. 8°
[6]
da Lei n. 10.209/2001, por infração ao comando legal, cujo objetivo é punir o embarcador que impõe ao motorista o pagamento da aludida tarifa. Prevê o artigo 8° que sem prejuízo do que estabelece o art. 5º
[7]
, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. 20. O artigo 5° se refere a infração administrativa a ser aplicada por órgão competente, na forma do regulamento e, não ao motorista como determinado em 1° grau.

21. A multa aplicada no valor R$ 2.000,20 pelo Juízo sentenciante, não observou os valores extraídos da Carta de Frete na qual consta que o valor total do frete ficou acertado em R$ 975,60. Portanto, a multa aplicada deve ser corrigida para o montante de R$ 1.951,20

22. A Recorrente deve pagar a Recorrida o valor de R$ 1.951,20 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), os quais correspondem ao valor em dobro do frete somado a restituição do pagamento do pedágio no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), (Id ́s n.
78091470
e
78091471
)

23. Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

24. Por consequência, condeno a instituição financeira Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85,

2° e 8° do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 5º- A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e). (Redação dada pela Lei nº 14.206, de 2021)

§ 1º A conta de depósitos ou o outro meio de pagamento deverá ser de titularidade do TAC e identificado no conhecimento de transporte. (Incluído pelo Lei nº 12.249, de 2010)

(...)

§ 2 º O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros. (Incluído pelo Lei nº 12.249, de 2010)

[2]

Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

[3]

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

[4]

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

[5]

Art. 6º Considera-se embarcador o proprietário originário da carga contratante do serviço de transporte rodoviário de cargas.

§ 1º Equipara-se, ainda, ao embarcador o contratante do serviço de transporte rodoviário de cargas, que não seja o proprietário originário da carga ou a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 2º Considera-se contratante do transporte rodoviário de cargas, nos termos deste artigo, o responsável pelo pagamento do frete, seja na origem ou no destino do percurso contratado.

[6]

Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. (Vide ADIN 6031)

[7]

Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à aplicação de multa administrativa de R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) a R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a ser aplicada pelo órgão competente, na forma do regulamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022